Tribunal: STF
Processo: Rcl 55606
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Luiz Carlos Gaburro em face de acórdão proferido pelo Relator do Processo nº 5000850-86.2021.4.04.7015 do Tribunal Regional Federal da 4ª Região que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia da Súmula Vinculante nº 33, bem como desrespeitado a decisão por mim proferida no MI nº 5.847/PR.



    O reclamante narra que, na origem, trata-se de ação revisional de benefício previdenciário na qual requereu a concessão de aposentadoria especial, de acordo com o que determinado por esta Suprema Corte nos autos do MI nº 5847, ante a negativa da análise por parte do INSS.



    Continua relatando que, tendo sido a ação julgada improcedente, sob o fundamento da ilegitimidade passiva do INSS, interpôs apelação, a qual foi desprovida, mantendo-se os fundamentos da decisão do juízo singular.



    Aduz que,



    “[t]endo em vista a existência da decisão do MI 5847 e de seus precedentes, verifica-se que a decisão da autarquia, a sentença e o acórdão prolatado nos autos nº 5000850-86.2021.4.04.7015 contrariam seu conteúdo.



    (...)



    Já a Súmula nº 33 do STF tem a seguinte redação: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica.’”.



    Requer



    “1. Liminarmente, contra todos os atos impugnados: 



    1.1 Concessão da tutela de urgência ou medida liminar para suspender o ato ou decisão impugnada, nos termos do art. 989, II, NCPC; 



    1.2 A suspensão do processo, de modo a evitar dano irreparável ocasionado pelo trânsito em julgado do acórdão (artigo 989, inciso II, do CPC); 



    1.3 Que seja determinada a autarquia federal que cumpra a ordem do MI 5847. 



    2. Seja provida a presente reclamação para cassar, reformar (artigo 992 do CPC) e sustar de imediato (artigo 993 do CPC) os efeitos das decisões administrativa, sentença e acórdão, que contrariam frontalmente decisões desta Corte, para que se alinhe aos preceitos estabelecidos”



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 e ss. do CPC/2015 c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro, entretanto, que conforme disposto nos §§ 2º e 3º do art. 98 do CPC, “a concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência”, ficando essas obrigações sujeitas à “condição suspensiva de exigibilidade” nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado.



    Observando a jurisprudência formada nesta Suprema Corte na qual se admitiu a condenação em honorários advocatícios em reclamação ajuizada sob a vigência da Lei nº 13.105/2015 (v.g. Rcl nº 24.417/SP-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017 e Rcl nº 25.160/SP-AgR-ED, acórdão de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 8/2/2018), consigno que eventual debate acerca da existência ou não da situação de carência financeira da parte nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado nesta reclamatória e, por consequência, a exigibilidade de eventuais obrigações constituídas em seu desfavor deve ser instaurado no juízo responsável pela execução do processo em referência nesta reclamatória.



    Quanto ao, mais, com a Emenda Constitucional nº 45/04, introduziu-se, no ordenamento constitucional pátrio, a possibilidade de o Supremo Tribunal Federal, “após reiteradas decisões sobre matéria constitucional”, editar súmula com “efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal” (art. 103-A, caput, CF/88).



    A compreensão do enunciado vinculante indicado como paradigma, portanto, perpassa pelo conteúdo dos atos decisórios anteriores desta Suprema Corte acerca do tema.



    À semelhança do provimento concedido na ação injuncional, a Súmula Vinculante nº 33 consiste em enunciado normativo-concretizador do direito de aposentação em regime especial pelo servidor público quando verificada omissão legislativa.



    No caso dos autos, a autoridade reclamada confirmou a sentença do juízo singular, que negou o pedido de revisão da aposentadoria por tempo de contribuição especial, estando o julgamento assim ementado: 



    “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. TEMPO ESPECIAL. RPPS NÃO EXTINTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. NÃO VERIFICADA.



    Há legitimidade passiva do INSS para o reconhecimento do caráter especial do trabalho exercido sob regime próprio de previdência, se houve a extinção do regime próprio com transformação do cargo público em emprego público vinculado ao regime geral, sem solução de continuidade. Nos termos do artigo 55, § 2º, da Lei nº 8.213/91, o cômputo de tempo de serviço de segurado trabalhador rural, anterior à data de início de sua vigência, é admitido para concessão de benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, independentemente do recolhimento das contribuições, exceto para efeito de carência. 



    Não tendo sido extinto o Regime ao qual a parte autora estava vinculada, não há falar em legitimidade do INSS de figurar no polo passivo de ação que tem por objetivo reconhecer a especialidade do período em que o autor esteve vinculado à Polícia Militar do Estado do Paraná.”



    É necessário haver aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas para que seja admitido o manejo da reclamatória constitucional. Nesse sentido:



    “(...) INADMISSIBILIDADE DA RECLAMAÇÃO PELO FATO DE O ACÓRDÃO ORA IMPUGNADO NÃO SE AJUSTAR, COM EXATIDÃO E PERTINÊNCIA, AO PARADIGMA DE CONFRONTO INVOCADO PELA PARTE RECLAMANTE – PRECEDENTES – RECLAMAÇÃO NÃO CONHECIDA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE AGRAVO – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO – RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 16.492/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 6/11/14). 



    Porque expressamente consignado que o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não seria a autoridade administrativa competente para analisar o pedido de reconhecimento do labor em condições especiais, concluo que não está presente o requisito de admissibilidade da reclamação referente à aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo do paradigma.



    Nesse sentido:



     “Agravo regimental em reclamação. 2. Aposentadoria especial de médico servidor estadual. Pedido recusado por falta dos requisitos legais. 3. Ausência de violação ao disposto na Súmula Vinculante 33. 4. Não cabimento da reclamação. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl nº 23.183/MG-AgR, Rel. Min. Segunda Turma, Gilmar Mendes, DJe de 25/5/17).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PEDIDO ADMINISTRATIVO DE APOSENTADORIA ESPECIAL INDEFERIDO. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO ENUNCIADO DA SÚMULA VINCULANTE N. 33. INEXISTÊNCIA. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl nº 18.411/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 13/10/14).



    No tocante à suposta violação ao que decidido nos autos do MI nº 5.847/PR, melhor sorte não socorre ao reclamante.



    Isso porque, a decisão de parcial procedência proferida por esta Suprema Corte deu-se no seguinte sentido:



    “Na perspectiva de que, na ação injuncional, o Supremo Tribunal Federal exerce a função de realizar a Constituição Federal, reconhecendo a mora legislativa na regulamentação de um direito nela previamente definido – no caso, a aposentadoria em regime especial (art. 40, § 4º, da CF/88) -, é de se concluir pela impossibilidade de se julgar procedente o pedido de contagem e averbação de tempo de serviço ou (ii) conversão do tempo de serviço comum em especial manifestado de forma autônoma, ou seja, desconectado da pretensão de aposentação.



    (...)



    Esse entendimento, no entanto, não exime a autoridade administrativa de proceder ao exame do pedido de aposentadoria do servidor público à luz do art. 57 da Lei nº 8.213/91, que dispõe:



    (...)



    Compete, portanto, ao órgão ou à entidade a que integrado o servidor público a aferição do requisito tempo de serviço para aposentação, bem como da efetiva submissão dos agentes insalubres ou perigosos.



    (...)



    O pedido para se viabilizar o direito previsto no art. 40, § 4º, da Constituição Federal deve ser deferido, nos termos da pacífica jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial da parte impetrante seja analisado pela autoridade administrativa competente, a qual, a partir da comprovação da situação fática do servidor, aplicará, no que couber, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, a fim de viabilizar o exercício do direito previsto no art. 40, § 4º, II e III da Constituição Federal.” (grifei).



    Com efeito, a ordem foi parcialmente concedida para se reconhecer a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial fosse apreciado pela autoridade administrativa competente, a qual seria responsável para aplicar, no que coubesse, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91.



    Não há, na decisão apontada como paradigma, qualquer juízo de valor acerca da legitimidade do INSS para analisar o pedido do ora reclamante. 



    Por sua vez, na sentença que julgou improcedente o pedido do autor, constou que:



    “In casu, está claro que o direito do autor está garantido por ação de eficácia mandamental injuncional (ev. 1 - DECSTJSTF 7). Tollitur quaestio. 



    Porém, assiste razão ao ente autárquico, pois, como bem constou da própria decisão:



    ‘Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a ação para declarar a mora legislativa e possibilitar que o pedido de aposentadoria especial da parte impetrante seja analisado pela autoridade administrativa competente, a qual, a partir da comprovação da situação fática do servidor, aplicará, no que couber, o disposto no art. 57 da Lei nº 8.213/91, a fim de viabilizar o exercício do direito previsto no art. 40, § 4º, II e III da Constituição Federal’



    Sabe-se que a atuação direta do Instituto Nacional da Seguridade Social (INSS) para reconhecimento e averbação da atividade desenvolvida sob condições nocivas à saúde do trabalhador apenas é admitida nas hipóteses em que o Regime Próprio de Previdência Social já foi e continua extinto. Veja-se:



    (...)



    Não é a hipótese em análise, pois a Certidão de Tempo de Contribuição (ev. - CTEMPSERV 9) expedida pela Polícia Militar do Estado do Paraná (PMPR) demonstra que a vinculação administrativo-previdenciária do autor, à época da prestação dos serviços, se dava com o PARANÁ-Previdência, que é um serviço social autônomo.



    (...)



    Com efeito, não é o caso de atuar, o INSS, mas sim, a autoridade competente da Polícia Militar e/ou do PARANÁ-Previdência. Somente após o reconhecimento da especialidade do labor (de 01/07/1982 a 03/02/1987), e sua documentação em 'CTC', o autor poderá pleitear a efetivação de seu direito junto ao ente autárquico réu.”.



    A sentença, portanto, consignou que o órgão competente para o reconhecimento da especialidade do labor exercido pelo reclamante seria a Polícia Militar e/ou o PARANÁ-Previdência e, só depois de expedida a certidão pelo órgão, o autor poderia pleitear perante o INSS o seu direito à aposentadoria especial.



    Assim, não há falar em violação ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do MI nº 5.847/PR. 



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação (art. 21, § 1º, do RISTF). Julgo prejudicado o pedido liminar.



    Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1021, § 4º, do CPC.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 20 de setembro de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente